Tribunal: TJBA
Processo: 0000119-74.2007.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000119-74.2007.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAU BASTOS LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: CARAIBA METAIS SA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. HONORÁRIOS FIXOS E DE ÊXITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESILIÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra a sociedade empresária PARANAPANEMA S/A (sucessora de CARAÍBA METAIS S/A), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da Nota Fiscal n. 0064, no valor de R$ 95.776,13, referente a honorários vencidos em junho de 2004. A parte autora sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pleiteou a condenação também ao pagamento de honorários de êxito e valores proporcionais aos meses restantes do contrato. A parte ré apelou da condenação à nota fiscal referida, alegando excesso nos valores cobrados e ausência de prestação de serviços em diversas ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a extinção contratual configura rescisão imotivada com direito à indenização por valores futuros; (iii) apurar a existência de direito ao recebimento de honorários de êxito após a extinção contratual; e (iv) analisar a validade e exigibilidade do crédito representado pela Nota Fiscal n. 0064.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a necessidade de prova pericial ou testemunhal e ausente qualquer prejuízo concreto. A parte autora não indicou de forma objetiva os fatos que dependeriam de produção de prova técnica ou oral. Conforme o art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir provas desnecessárias ao julgamento da causa. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade, conforme o art. 282, §1º, do CPC.

4. A extinção do contrato foi realizada por meio de denúncia unilateral, conforme cláusula 3.1 do contrato firmado em 1997 (ID 94444390, p. 08/57), que previa a possibilidade de encerramento antecipado por qualquer das partes, mediante notificação prévia de 30 dias, sem obrigação de indenizar. A comunicação da extinção contratual, feita pela ré nos documentos de ID 94444392 (p. 01/05), observou os termos contratuais. Não houve inadimplemento ou violação da boa-fé, mas simples exercício de faculdade contratual, afastando qualquer direito à indenização por valores futuros ou lucros cessantes. O contrato foi extinto por iniciativa regular da contratante, e não por inadimplemento, sendo indevida a pretensão de receber metade dos honorários entre junho e dezembro de 2004 com fundamento nos artigos 603, 129 e 389 do Código Civil, os quais não se aplicam ao caso.

5. Em relação aos honorários de êxito, embora possível sua cobrança por serviços prestados até a extinção contratual, o recebimento depende da demonstração da ocorrência de vantagem econômica antes do encerramento do contrato e do vínculo entre o resultado e a atuação contratada. A parte autora não comprovou o cumprimento dessa condição, nem apontou, com precisão, os processos em que teria havido êxito contratual nos moldes da cláusula 4.3.1. Os documentos anexados com a exordial referentes a “tabelas de êxito” aludem aos anos de 2003 e 2004 (pg. 23/37 do ID 94444392), para os quais constam notas fiscais já expedidas (pg. 39 em diante, do ID 94444392), tendo o autor apontado apenas a nota fiscal de n. 00064 como não quitada (o que já foi objeto de acolhimento na sentença). As planilhas de ID 94444929 (p. 01/08), apontadas pela parte autora, foram produzidas pela própria ré para impugnar o valor da nota em questão. A cobrança relativa à ação nº 01448-1988.131-05 também foi afastada, pois não houve demonstração de que os critérios contratuais de êxito haviam sido preenchidos, nem que o processo havia transitado em julgado ou gerado ganho concreto e quantificável (ID 94444391).

6. A cobrança da Nota Fiscal n. 0064 está devidamente respaldada. O documento foi emitido em 22/06/2004, conforme a cláusula 5.2 contratual, dentro do prazo pactuado, e recebido com assinatura no canhoto (ID 94444392, p. 02), sem impugnação imediata. A ausência de glosa, devolução ou protesto da contratante antes da citação reforça a presunção de validade da cobrança. Aplicam-se, nesse ponto, os artigos 884 e 422 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa e impõem o dever de observância à boa-fé na execução dos contratos. O histórico contratual (IDs 94444392 a 94444394) revela que notas com valores semelhantes já haviam sido pagas anteriormente, enfraquecendo a alegação de cobrança desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Pedido improcedente quanto à autora. Recurso desprovido quanto à ré. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 422, 473, 603, 884 e 389; CPC, arts. 9º, 10, 370, 373, I, 282, §1º, 931, 937, 933 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000119-74.2007.8.05.0074
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
JOAU BASTOS BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e
PARANAPANEMA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (sucessora de CARAÍBA METAIS S/A)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA